Tribunal: TJMT
Processo: 1009442-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009442-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 593.766.271-72 (ADVOGADO), MARCELO JEAN DE ARAUJO - CPF: 796.880.041-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESÁRIO COM RENDA DECLARADA E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SIGNIFICATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Marcelo Jean de Araujo contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em sede de agravo de instrumento, no contexto de ação declaratória cumulada com pedido revisional em face de instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da justiça gratuita foi acertado, diante da alegação de hipossuficiência econômica contrastada com a condição de empresário individual e com a movimentação bancária apresentada nos autos.

III. Razões de decidir

3. Embora a ausência de vínculo empregatício atual e as declarações de imposto de renda não revelem patrimônio elevado, o agravante declarou renda de R$ 7.000,00 mensais e apresentou movimentação bancária de R$ 105.268,41 no período de sete meses, o que evidencia condição econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

4. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da impossibilidade de arcar com os custos do processo, conforme disposto no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, e art. 99, § 2o, do CPC/2015, ônus não satisfeito pelo agravante.

5. Precedentes judiciais corroboram o entendimento de que a mera alegação de dificuldade financeira ou a apresentação de documentos insuficientes não autorizam o deferimento da benesse legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A concessão da gratuidade da justiça exige prova suficiente da impossibilidade de arcar com os custos processuais, sendo legítimo seu indeferimento quando evidenciada a existência de renda ou movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL N.
1009442-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCELO JEAN DE ARAUJO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
MARCELO JEAN DE ARAUJO
,
contra a decisão monocrática desta relatora, a qual indeferiu a justiça gratuita a recorrente.

O agravante alega que a decisão singular impugnada incorre em violação ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, CF), ao indeferir o pedido de justiça gratuita, com base exclusivamente na análise de movimentações bancárias que, segundo sustenta, não revelariam disponibilidade financeira efetiva. Aduz, ainda, que a negativa da inversão do ônus da prova desconsidera o caráter consumerista da relação jurídica debatida, sustentando sua hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira autora da ação originária.

Argumenta que a movimentação bancária indicada na decisão não constitui renda disponível nem reflete patrimônio consolidado, tratando-se de transações esporádicas e não periódicas, compatíveis com sua situação de vulnerabilidade econômica. Sustenta, igualmente, que, diante da complexidade contratual e da ausência de negociação bilateral, impõe-se o reconhecimento da hipossuficiência e a consequente inversão do ônus probatório nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, concedendo-se a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – id. 289993389.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de agravo interno manejado com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de agravo de instrumento.

Inobstante a fundamentação, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese as declarações de IRPF não reportarem a existência de patrimônio elevado e a CTPS não possuir registro de vínculo empregatício atual, o Agravante é empresário individual com renda declarada de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme consta na declaração de hipossuficiência econômica (id. 165368067 dos autos de origem) e cuja movimentação bancária para o período de agosto/2024 a março/2025 foi de R$ 105.268,41 (cento e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos), valor que faz presumir a capacidade econômica.

Logo, vê-se que os documentos acostados aos autos não são suficientes para a comprovação da alegada hipossuficiência, não havendo a mínima demonstração segura e convincente de que realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual que o incapacite a assumir os custos financeiros do processo judicial.

Cabe ressaltar que a concessão da justiça gratuita deve ser embasada em elementos mínimos de convicção, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §2o do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NA EXORDIAL. RECURSO DA AUTORA .
ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A NECESSIDADE DA BENESSE. AUTORA QUE SE LIMITOU A APRESENTAR PRO-LABORE RECEBIDO DE EMPRESA DA QUAL É SÓCIA . HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5058559-50.2022.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 14-12-2023).
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5058559-50 .2022.8.24.0000, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 14/12/2023, Sétima Câmara de Direito Civil) – Grifei.

Forçoso nessas razões,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025